Tribunal: TJMT
Processo: 1029615-43.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029615-43.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA RODRIGUES - CPF: 026.144.071-35 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029615-43.2022.8.11.0041

APELANTE: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029615-43.2022.8.11.0041

APELANTE: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Patrick Dalla Bernardina e Michele Atílio Coelho contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 210082670, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no que diz respeito ao pedido para que fosse reconhecida e declarada a omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em seu dever de fiscalização, quanto à implementação das obras de infraestrutura das vias internas do Residencial, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os demais pedidos contidos na inicial, para que fosse declarada a nulidade da obra de asfaltamento das vias internas do Residencial Flor do Cerrado, autorizada pelo Município de Cuiabá, bem como da cobrança da associação dos valores referentes a obra de asfaltamento, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que no caso de asfaltamento das vias internas do Residencial Flor do Cerrado, cabe ao Município de Cuiabá a obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas, pois não se trata de infraestrutura essencial.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões nos ids. 21586373 e 217385675, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029615-43.2022.8.11.0041

APELANTE: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Patrick Dalla Bernardina e Michele Atílio Coelho contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 210082670, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no que diz respeito ao pedido para que fosse reconhecida e declarada a omissão do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em seu dever de fiscalização, quanto à implementação das obras de infraestrutura das vias internas do Residencial, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e julgou improcedentes os demais pedidos contidos na inicial, para que fosse declarada a nulidade da obra de asfaltamento das vias internas do Residencial Flor do Cerrado, autorizada pelo Município de Cuiabá, bem como da cobrança da associação dos valores referentes a obra de asfaltamento, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...].
Extrai-se dos autos que, os autores Patrick Dalla Bernardina e Michele Atílio Coelho ajuizaram a presente ação, objetivando a declaração de nulidade da obra de asfaltamento das vias internas do Residencial Flor do Cerrado, autorizada pelo Município de Cuiabá, bem como que a declaração de omissão do Município de Cuiabá em seu dever de fiscalização, reconhecendo a responsabilidade do Município Requerido no planejamento e execução das obras. Por consequência, requereu a declaração de ilegalidade da cobrança pela Associação dos valores referentes à obra de asfaltamento.

Todavia, consoante assinalado tanto na sentença quanto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 207466672, a presente ação é correlata ao que se discute na Ação Civil Pública em fase de Cumprimento de Sentença nº. 0000844-27.2017.8.11.0082, na qual o Município de Cuiabá foi condenado na obrigação de fazer consistente na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural do Flor do Cerrado, no prazo de 6 (seis) meses, bem como providenciar o início da execução do plano, no prazo máximo de 12 (meses) meses, contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Com o trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou que não possuía interesse no prosseguimento do cumprimento da sentença, uma vez que
a regularização fundiária aplicável na hipótese é a Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), portanto caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, nos termos da Lei nº 13.465 de 2017, cabendo ao Município, unicamente, o processamento e a análise do pedido
(id.

96581274 dos autos da Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2017.8.11.0082), o que foi acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Desse modo, o Cumprimento da Sentença da Ação Civil Pública apenas atendeu à recomendação do Ministério Público Estadual, eliminando qualquer dúvida quanto à responsabilidade dos proprietários pelos custos das obras internas do Flor do Cerrado e da responsabilidade quanto ao projeto e providências quanto à infraestrutura e melhorias necessárias no parcelamento.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça no id. 207466672,
fica evidente que a responsabilidade de implantar a infraestrutura essencial recai sobre os potenciais beneficiários ou requerentes privados da regularização. Essa lógica está em total consonância com a lei nº 13.465/2017, que trata da regularização fundiária rural e urbana, bem como com a lei complementar municipal nº 523/2023, que dispõe sobre a política municipal de regularização fundiária urbana do Município de Cuiabá/MT.

A propósito, os artigos 13 e 33 da Lei nº. 13.465/2017 dispõem que:

Art. 13. A Reurb compreende duas modalidades:

I - Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal; e

II - Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo.

[...].

Art. 33. Instaurada a Reurb, compete ao Município aprovar o projeto de regularização fundiária, do qual deverão constar as responsabilidades das partes envolvidas.

§ 1º A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos:
(Incluído pela Lei nº 14.118, de 2021)

I - na Reurb-S, caberá ao Município ou ao Distrito Federal a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária;
(Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)

a) (revogada);
(Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)

b) (revogada);
(Redação dada pela Lei nº 14.118, de 2021)

II - na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados; e

III - na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários.

§ 2º Na Reurb-S, fica facultado aos legitimados promover, a suas expensas, os projetos e os demais documentos técnicos necessários à regularização de seu imóvel, inclusive as obras de infraestrutura essencial nos termos do § 1º do art. 36 desta Lei. [Destaquei].

Assim, diante do que já foi decidido nos autos da Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2017.8.11.0082, o desprovimento do presente recurso de apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Patrick Dalla Bernardina e Michele Atílio Coelho.
[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Como assinalado na decisão recorrida, o Município de Cuiabá foi condenado na Ação Civil Pública nº. 0000844-27.2014.8.11.0082, na obrigação de fazer consistente
na realização de estudos técnicos, visando identificar as medidas necessárias a serem adotadas para a regularização fundiária e ambiental do parcelamento urbano em zona rural Flor do Cerrado, no prazo de 6 (seis) meses, bem como providenciar o início da execução do plano, no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do trânsito em julgado
.

Ocorre que, conforme manifestado pelo próprio Ministério Público Estadual, na Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença, a regularização fundiária aplicável na hipótese é a Reurb de Interesse Específico (Reurb-E), portanto caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear o projeto e a implantação da infraestrutura, nos termos da Lei nº 13.465 de 2017, cabendo ao Município, unicamente, o processamento e a análise do pedido.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do presente recurso de agravo interno, uma vez que a decisão recorrida apenas decidiu de acordo com o Cumprimento da Sentença da ACP, que, em verdade, apenas atendeu à recomendação do Ministério Público, acolhida pelo juiz, eliminando qualquer dúvida quanto à responsabilidade dos proprietários pelos custos das obras internas do Condomínio Flor do Cerrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024